Tribunal: STF
Processo: ARE 1529960
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ementa: Apelação Cível. Direito Tributário. Ação anulatória de débito fiscal. ICMS. Fluido de perfuração. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo do réu. Impossibilidade de conhecimento do aditamento da apelação por força do instituto da preclusão consumativa. Inexistência de fato novo. Ação na qual pretende a parte autora a anulação dos créditos tributários oriundos do Auto de Infração nº 03.537422-2 que foi lavrado por ter deixado de recolher o ICMS relativo à entrada de mercadorias provenientes de outra unidade da Federação e destinadas ao consumo da empresa, a saber, solvente de petróleo, parafina e isoparafina. Conforme se infere dos autos, a autoridade fiscal considerou para fins de lavratura do Auto de Infração litigioso que os materiais que compõem o fluido de perfuração constituem bens de consumo e que, em razão disso, é vedado o creditamento do ICMS na aquisição dos mesmos, como realizado pela demandante. A apelada sustenta que os referidos materiais são considerados insumos e que o aproveitamento dos créditos foi feito sem máculas à legalidade tributária. Assim, para fins de resolução da controvérsia tem-se por imprescindível a definição da natureza jurídica dos produtos que compõem o denominado fluido de perfuração e seu eventual abarcamento pelo princípio da não-cumulatividade. Constituição Federal, artigo 155, inciso II e § 2º. Artigo 20 da Lei Complementar nº 87/1996. No que diz respeito à definição técnica de insumo, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.221.170/PR, realizado pela sistemática dos recursos repetitivos, adotou como critério distintivo a essencialidade ou relevância dos insumos, em oposição àqueles itens que poderiam ser caracterizados como meros bens intermediários, fixando-se tese neste sentido: “(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte”. Inobstante o caso supracitado versar sobre PIS e COFINS, tem-se que o referido critério deve ser utilizado também para o regime da não-cumulatividade do ICMS, uma vez que tal conduta importa na concessão de unidade ao sistema normativo tributário, garantindo segurança jurídica e evitando a prolação de sentenças díspares. Deste modo, não subsiste a tese apresentada no recurso no sentido de que os fluidos de perfuração não podem ser beneficiados pelo princípio da não-cumulatividade por não serem incorporados strictu sensu no produto final e serem consumidos no processo produtivo, uma vez que o cerne da questão consiste em aferir a essencialidade do bem para a atividade produtiva. In casu, verifica-se que a prova pericial é conclusiva no sentido de que os materiais utilizados para a perfuração e produção de petróleo (fluidos de perfuração) são essenciais à atividade econômica da autora, sendo inviável o desenvolvimento desta sem sua utilização. Portanto, demonstrada a essencialidade, relevância e imprescindibilidade do fluido de perfuração para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, de rigor o reconhecimento da legitimidade do creditamento de valores recolhidos a título de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS que resultou no Auto de Infração nº 03.537422-2, impondo-se, por consequência, a anulação dos créditos tributários deste decorrentes. Precedente. Recurso a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, II, § 2º, II, X, “a” e XII, “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Conforme se infere dos autos, a autoridade fiscal considerou para fins de lavratura do Auto de Infração litigioso que os materiais que compõem o fluido de perfuração constituem bens de consumo e que, em razão disso, é vedado o creditamento do ICMS na aquisição dos mesmos, como realizado pela demandante. 



    A apelada sustenta que os referidos materiais são considerados insumos e que o aproveitamento dos créditos foi feito sem máculas à legalidade tributária. Assim, para fins de resolução da controvérsia tem-se por imprescindível a definição da natureza jurídica dos produtos que compõem o denominado fluido de perfuração e seu eventual abarcamento pelo princípio da não-cumulatividade. [...]



    Nesse viés, o legislador ordinário editou a Lei Complementar nº 87/1996, que em seu artigo 20 garante ao sujeito passivo, para fins de compensação, o direito ao creditamento do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadora, ainda que destinada ao seu uso, consumo ou ativo permanente, senão vejamos: [...]



    Deste modo, não subsiste a tese apresentada no recurso no sentido de que os fluidos de perfuração não podem ser beneficiados pelo princípio da não-cumulatividade por não serem incorporados strictu sensu no produto final e serem consumidos no processo produtivo, uma vez que o cerne da questão consiste em aferir a essencialidade do bem para a atividade produtiva.



    In casu, verifica-se que a prova pericial é conclusiva no sentido de que os materiais utilizados para a perfuração e produção de petróleo (fluidos de perfuração) são essenciais à atividade econômica da autora, sendo inviável o desenvolvimento desta sem sua utilização. Neste sentido, transcrevem-se alguns excertos do aludido documento, com grifos nossos: [...]



    Portanto, demonstrada a essencialidade, relevância e imprescindibilidade do fluido de perfuração para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, de rigor o reconhecimento da legitimidade do creditamento de valores recolhidos a título de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS que resultou no Auto de Infração nº 03.537422-2, impondo-se, por consequência, a anulação dos créditos tributários deste decorrentes.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente